Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713251-52.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JHESICA BERTOLDO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a Apelação Id. 43844023. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora